Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-94.2020.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000238-94.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), ANDERSON PECANHA SANTOS - CPF: 042.849.751-96 (APELADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000238-94.2020.8.11.0009

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON PECANHA SANTOS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo e da CDA, sob o fundamento de que a notificação do autuado não foi realizada de forma válida, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da intimação por edital no processo administrativo ambiental, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos legais que a autorizam, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por edital no processo administrativo deve ocorrer apenas em caráter excepcional, após esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou via postal.

4. No caso concreto, a notificação postal foi devolvida com a anotação de endereço inexistente, sem que a Administração Pública realizasse diligências adicionais para localizar o autuado antes de recorrer à intimação por edital.

5. A ausência de tentativas de localização do autuado configura cerceamento de defesa, em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A nulidade do processo administrativo e dos atos dele decorrentes decorre da falha na notificação, comprometendo a regularidade do procedimento sancionador ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou via postal, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000706-53.2023.8.11.0009, Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000238-94.2020.8.11.0009

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON PECANHA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com tutela de urgência, ajuizada por Anderson Peçanha Santos, julgou procedente o pedido do autor para declarar nulo o processo administrativo n. 575758/2015 e a CDA n. 20192766646, por vício de notificação enviada para o autor, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que não houve qualquer nulidade no processo administrativo, argumentando que a notificação foi encaminhada para o endereço cadastrado na base da SEMA/MT e, diante da devolução pelo correio, foi realizada notificação por edital, conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 e na Lei Complementar n. 38/95.

Afirma que a validade da notificação por edital está expressamente prevista na legislação ambiental estadual, quando não for possível a entrega por meio postal.

Aduz que o apelado não impugnou o endereço cadastrado junto à Administração Pública antes do ajuizamento da ação, não havendo ilegalidade na condução do procedimento.

Dessa forma, requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação originária.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 267507307, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID. 271759369).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000238-94.2020.8.11.0009

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON PECANHA SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença que declarou nulo o processo administrativo n. 575758/2015, que tramitou perante a SEMA/MT, bem como o Auto de Infração n. 133212 e a CDA n. 20192766646, em razão da ausência de notificação válida do autuado, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia central reside em verificar se houve vício na notificação do apelado para apresentar defesa no processo administrativo ambiental, bem como se a notificação por edital foi válida e observou os requisitos legais.

O apelante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço cadastrado na base de dados da SEMA/MT e diante da devolução da correspondência pelos Correios, procedeu-se à intimação por edital, conforme previsão no Decreto Estadual n. 1.986/2013 e na Lei Complementar n. 38/1995.

Afirma que a presunção de legitimidade dos atos administrativos deve ser mantida, uma vez que a Administração Pública seguiu os trâmites formais previstos na legislação.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, a notificação foi enviada ao endereço Avenida Ulisses Guimarães, n. 56, Bairro Teles Pires, Setor Norte, Colíder/MT. Contudo, as três tentativas de entrega foram frustradas, pois o número informado não existia, de acordo com a informação contida no AR.

Assim, diante do não recebimento pela parte autuada, caberia ao órgão ambiental realizar nova tentativa de intimação. No entanto, a Administração entendeu por bem intimar o autuado por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado, ou mesmo de fazer a nova tentativa.

Além disso, verifica-se que o apelado possuía outro endereço registrado em processos judiciais – Rua Castro Alves, n. 1010, Bairro Nossa Senhora da Guia, Setor Norte, Colíder/MT – o qual foi reconhecido como correto.

No caso, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem o infrator às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Isso porque, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

O Estado de Mato Grosso alega que a notificação/intimação por edital é meio válido, embora ficto, de dar ciência à parte interessada da existência do processo, quando esta parte se encontrar em local incerto e não sabido.

Ocorre que, ao contrário do consignado no apelo, vislumbro nos autos que o endereço não foi fornecido pelo próprio apelado, pois tanto o Auto de Infração, como o Termo do Embargo/Interdição foi lavrado sem a presença do autuado, de modo que o endereço ali constante (e que constou no AR encaminhado) foi preenchido pelos próprios agentes autuadores.

Dessarte, ao que se denota, não há falar-se que estivesse em lugar incerto e não sabido, de modo a autorizar o uso da via editalícia.

No processo administrativo, a intimação/notificação por edital é medida excepcional, e que só deve ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência do interessado, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS PREVISTAS EM LEI. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou o Processo Administrativo originado de auto de infração ambiental, devido à ausência de intimação válida da parte autuada, que resultou na impossibilidade de exercício da ampla defesa e contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em avaliar a legalidade da intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental, à luz das disposições do Decreto Estadual no 1.986/13, e sua conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual exige que a intimação por edital seja utilizada apenas em caráter excepcional, após comprovada a impossibilidade de citação pessoal ou via postal.

4. No caso concreto, a intimação postal retornou com a anotação "Não Procurado", o que não caracteriza a situação de "local incerto ou não sabido". Não houve comprovação de tentativas exaustivas de localização da autuada antes da utilização da via editalícia.

5. A ausência de cumprimento das exigências legais na realização da notificação configurou cerceamento de defesa, em desacordo com os princípios do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando esgotadas as tentativas de citação pessoal ou por via postal, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CF/1988, art. 225; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 4o, 6o, 24 e 38; Decreto Estadual no 1.986/13, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: RAC no 1001660-35.2021.8.11.0053, Rel. Dr. Edson Dias Reis; N.U. no 1011626-55.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal.

(N.U 1000706-53.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) [Destaquei].

Assim, ficou evidenciado o vício no processo administrativo, configurando, por conseguinte, o cerceamento do direito de defesa, em razão de não terem sido exauridas as tentativas de intimação pessoal antes de se recorrer à modalidade de intimação por edital.

Diante do exposto, restando demonstrado o vício na notificação administrativa do apelado, e considerando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há fundamento para a reforma da sentença.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025